Tribunal: STJ
Processo: 0012437-89.2008.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765086 - MT(2024/0363345-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DÉCIO COUTINHO
ADVOGADOS
: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - MT008909
MAX MAGNO FERREIRA MENDES - MT008093
JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - MT012794
EBERSON FERREIRA MENDES - MT017884
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: LK EDITORA E COMERCIO DE BENS EDITORIAIS E AUTORAIS
LTDA
INTERES.
: MAURO CARLOS VIEIRA
EMENTA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO E
PERDA PATRIMONIAL AFIRMADOS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 1o, §§ 2o
E 3o; E 10, VIII, § 2o, DA
. REVISÃO.
LEI N. 8.429/1992
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Para dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem
acerca da presença de dolo específico e da perda patrimonial, a fim
de analisar as alegadas ofensas aos arts. 1o, §§ 2o e 3o; e 10, VIII, §
2o, da
, seria necessário o reexame do conjunto
Lei n. 8.429/1992
fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56453860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 24eed1f2-c128-4154-ad94-583e82287d9e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 24eed1f2-c128-4154-ad94-583e82287d9e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765086 - MT(2024/0363345-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DÉCIO COUTINHO
ADVOGADOS
: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - MT008909
MAX MAGNO FERREIRA MENDES - MT008093
JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - MT012794
EBERSON FERREIRA MENDES - MT017884
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: LK EDITORA E COMERCIO DE BENS EDITORIAIS E AUTORAIS
LTDA
INTERES.
: MAURO CARLOS VIEIRA
EMENTA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO E
PERDA PATRIMONIAL AFIRMADOS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 1o, §§ 2o
E 3o; E 10, VIII, § 2o, DA
REVISÃO.
LEI N. 8.429/1992.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Para dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem
acerca da presença de dolo específico e da perda patrimonial, a fim
de analisar as alegadas ofensas aos arts. 1o, §§ 2o e 3o; e 10, VIII, §
2o, da
seria necessário o reexame do conjunto
Lei n. 8.429/1992,
fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão de fls.
Décio Coutinho
2.032/2.041,
que negou provimento ao agravo em recurso especial, pela incidência da
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55516378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: 65faba23-d680-4bd8-a122-780d5ddea998

Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, a não incidência do
supradito verbete sumular, pois a questão controvertida neste processo relaciona-se com
a presunção de dolo específico, sem demonstração concreta da vontade livre e consciente
de alcançar resultado ilícito, bem como com a constatação da execução dos serviços (fls.
).
2.053/2.062
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 2.072/2.076.
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Com efeito, colhem-se do acórdão os seguintes fundamentos,
(fls.
in verbis
- g.n.):
1.834/1.848

[...] o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela
devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito
Lei no 14.230/2021
em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico
para a tipificação da improbidade administrativa.
[...]
Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2° da Lei de
Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato
ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de
alcançar o resultado ilícito tipificado.
Além disso, dispõe o artigo 1o, § 3o da lei que 'o mero exercício da função ou
desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com
fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa'.
[...]
In casu, foi imputada à parte apelante Décio Coutinho e à parte ré Lk Editora E
Comercio De Bens Editoriais E Autorais Ltda a prática de ato ímprobo
consistente na inexigibilidade da licitação referente à 'confecção de cartilhas
destinadas ao treinamento de vacinadores e à educação sanitária de pequenos
produtores, contendo informações sobre atividades desenvolvidas pelo INDEA,
a exemplo do controle de brucelose, febre aftosa, raiva bovina, descarte de
embalagens vazias de agrotóxicos, dentre outros'. Os atos praticados foram
enquadrados no
VIII, da
art. 10,
Lei n. 8.429/1992.
Documento eletrônico VDA55516378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: 65faba23-d680-4bd8-a122-780d5ddea998

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, tal conduta
pressupõe a presença não apenas do dolo específico, mas também da efetiva
perda patrimonial, nos termos da nova redação dada aos artigos 10 da
Lei no 8.429/1992
[...]
No caso concreto, percebe-se a presença de elementos no conjunto probatório
dos autos que evidenciam o preenchimento dos requisitos necessários para a
caracterização do ato de improbidade administrativa.
Do escorço fático, tem-se que o apelante Décio Coutinho, à época presidente
do
direcionou a contratação direta da empresa LK Editora e
INDEA/MT,
Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda-EPP, com a decretação indevida
da inexigibilidade de licitação pelo
I, da
art. 25,
Lei n. 8.666/1993.
Para melhor visualização, colaciono o trecho pertinente quanto à condenação
do apelante da sentença recorrida, in verbis:
2.4.5. Individualização de Condutas: Décio Coutinho:
Consoante consta nos autos, após receber denúncia anônima cujo título
era "Fanfarronice com o Dinheiro Público", o Ministério Público do
Estado de Mato Grosso instaurou diversos procedimentos investigatórios
para apurar irregularidades na gestão do Instituto de Defesa
Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA.
Após investigações, apurou-se que o requerido Décio Coutinho, na
qualidade de presidente do INDEA à época, autorizou a contratação
direta da empresa requerida LK Editora e Comercio de Bens Editoriais e
Autorais LTDA – EPP, não obstante ciente de que não se tratava de
serviço exclusivo, essencial ou urgente.
Com efeito, a conduta ímproba dolosa do réu Décio Coutinho restou
configurada. Explico.
Quanto ao Processo Administrativo no
em ofício de sua
14.583/2005,
autoria datado de 07.06.2005, direcionado à empresa ré, o réu Décio
Coutinho requer o envio de orçamento e documentação para "possibilitar
corretamente o processo de dispensa de licitação" (Id. 55500524 - Pág.
38).
Além disso, pelo Ato Administrativo no
o réu ratificou o
003/2005,
"
pedido" de inexigibilidade de licitação e autorizou a compra direta das
cartilhas em 15.06.2005, antes mesmo de a empresa responder sobre a
possibilidade de fornecimento (Id. 55500524 – Pág. 47 e Id. 55500524 -
Pág. 53). A resposta ocorreu mais de um mês depois da referida
autorização (13.07.2005).
Documento eletrônico VDA55516378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: 65faba23-d680-4bd8-a122-780d5ddea998

Constam nos autos, ainda, como documentos assinados pelo requerido
Décio Coutinho os elementos probatórios acostados nos Ids. 55500514 –
Pág. 162 e 55500514 - Pág. 169, relativos às aquisições de 2006.
E, tanto na qualidade de presidente do
quanto na de
INDEA/MT
ordenador de despesas, autorizou a contratação direta da ré LK Editora
(Id. 55500524 - Pág. 53), mesmo ciente de que não se enquadrava nas
hipóteses legais de dispensa de licitação.
Ademais, a testemunha Alexandre Ferramosca Netto, à época dos fatos,
assessor jurídico do
informou que emitiu parecer jurídico
INDEA/MT,
em relação à inexigibilidade calcado nas manifestações e informações já
anexadas no processo de aquisição. Afirmou ainda que, em casos de
inexigibilidade ou dispensa, os processos passavam pela Secretaria de
Administração do Estado – SAD, recebendo um documento, espécie de "
selo" ou "alvará". Justificou, ainda, que a análise não era feita pela
assessoria, devido à carência de pessoal e à grande demanda de
serviços, não possuía condições de fazer "análises minuciosas" e que os
procedimentos quase sempre "já vinham instruídos".
A testemunha Manoel de Aquino Filho informou que, na época dos fatos,
era coordenador dos Recursos Humanos. Informou que foi encaminhada
uma Comunicação Interna da Coordenadoria na qual fazia solicitando a
confecção de cartilhas para divulgação de atividades sanitárias do
INDEA e que tal Comunicação gerou uma licitação.
Tudo isso está a demonstrar que o réu teve a intenção manifesta de
desprezar o processo licitatório em ambos os processos administrativos,
se antecipando e direcionando o processo de aquisição à empresa LK
Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda – EPP,
acarretando efetiva perda patrimonial ao erário.
E, não bastasse o superfaturamento apurado, toda a produção intelectual
ficou a cargo da equipe de técnicos do próprio
durante
INDEA/MT,
jornada regular de trabalho junto ao instituto, portanto, custeada por
recursos públicos, de tudo estando evidentemente ciente o requerido
enquanto presidente da autarquia.
Mister se faz pontuar, ainda, que, na Ação Penal no 0015532-
61.2007.8.11.0042, proposta em face do réu Décio Coutinho e de Leon
Enrique Kalinowski Oliveira, proprietário da empresa LK Editora e
Comércio de Bens Editoriais e Autorais LTDA – EPP, pelos mesmos
fatos aqui discutidos, o réu Décio Coutinho foi condenado com incurso
nos artigos 89
§ 2o, da
consistente em
c/c art. 84,
Lei no 8.666/93,
"
dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou
deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à
inexigibilidade", equivalente ao atual
-E do Código Penal.
art. 337
Documento eletrônico VDA55516378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: 65faba23-d680-4bd8-a122-780d5ddea998

Na sentença, a magistrada deixou assentado que:
"Diante de todo conjunto probatório angariado aos autos, verifica-se que
o acusado DÉCIO COUTINHO, na qualidade de presidente do INDEA,
detinha poder para autorizar ou não os processos de dispensa de
licitação, porém autorizou as dispensas mesmo estando claro que havia
inconsistências nos referidos processos.
[...]
Além disso, como já mostrado acima, o trabalho de elaboração do
conteúdo das cartilhas foi feito pelo corpo técnico do INDEA muito antes
da formalização do processo de dispensa, sendo que as diárias foram
autorizadas pelo próprio acusado DÉCIO COUTINHO, conforme
relatado pelas testemunhas e pelo próprio acusado ao ser ouvido em
juízo, pois era o ordenador de despesas da autarquia. Assim, não era
possível a dispensa de licitação indevida sem o conhecimento ou
participação do acusado.
[...]
Assim, certo é que restou evidenciado que a contratação direta da LK
Editora com base na suposta exclusividade da referida empresa, causou
prejuízo para o erário, já que os contratos foram superfaturados e o
dinheiro público custeou por duas vezes as confecções das cartilhas.
Por todo o exposto, existem provas seguras em apontar que o acusado
deixou de exigir licitação fora das hipóteses previstas em lei,
inobservando as formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade,
praticando, assim, a conduta descrita na peça acusatória". [...] (Id.
82545093 - Pág. 15 dos autos no 0015532-61.2007.8.11.0042).
Importante anotar tal condenação, mesmo ciente este magistrado da
independência das esferas, posto que corrobora as provas carreadas aos
presentes autos e revela que o agente praticou desvio ético totalmente
incompatível com o exercício da função pública.
Destarte, in casu, as provas são tão latentes sob os diversos aspectos
apontados, que é possível concluir claramente que seria impossível a
contratação ao arrepio da lei sem a anuência e participação do
requerido Décio Coutinho, pois, enquanto presidente do
era
INDEA/MT,
o detentor dos poderes para autorizar o início da licitação ou dispensa-
la, bem como por concretizar os atos de homologação, adjudicação e
notas de empenho.
Portanto, resta evidenciado o ato doloso imputado ao réu Décio
Coutinho, porque cabe à autoridade máxima do órgão contratante
saber quais são e respeitar as regras para a licitação, instituto de
tamanha relevância ao Estado Democrático de Direito, do
Documento eletrônico VDA55516378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: 65faba23-d680-4bd8-a122-780d5ddea998

da Constituição ex vi Federal.
art. 37, inciso XXI,
" (id. 160875453) (g.
o.)
Extrai-se que em razão de a empresa LK Editora e Comunicação ter produzido
cartilhas e manuais anteriores para o
em Mato Grosso, foi
SENAR/FAMATO
proposta a aquisição direta dos materiais, por se tratar de material produzido
por um seguimento especializado e com suposta metodologia própria e
apropriada.
Conforme delineado pela sentença, no Processo Administrativo no 14.583/2005,
em ofício datado de
direcionado à empresa LK Editora e
07/06/2005,
Comunicação, foi requerido o envio de orçamento e documentação para
possibilitar a dispensa da licitação. Entretanto, antes mesmo do envio do
orçamento e possibilidade de fornecimento – o que só ocorreu em
–
13/07/2005
, houve a ratificação do pedido de inexigibilidade de licitação e autorização da
compra direta das cartilhas em
(id. 55500524, p. 47).
15/06/2005
[...]
Consta ainda pedido da diretoria técnica (DITEC), na qual foram realizados
três orçamentos perante as empresas M.3, Texto e Mídia Comunicação e
Editora, e LK Editora & Comunicação para a confecção das cartilhas (id.
55500514, p.
), referente ao Procedimento Administrativo n.
131/133
para aquisição dos produtos em 2006.
6.355/2006,
A primeira empresa M.3 apresentou orçamento no valor de R$ 282.500,00
(duzentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), com prazo de entrega de 180
dias. Já, a segunda empresa Texto e Mídia Comunicação e Editora trouxe
orçamento no valor de R$ 345.500,00 (trezentos e quarenta e cinco mil e
quinhentos reais), com prazo de entrega de 150 dias. E a terceira empresa LK
Editora & Comunicação encaminhou orçamento no valor de R$ 207.000,00
(duzentos e sete mil reais), com prazo de entrega de 30 dias.
Em decorrência da juntada dos orçamentos, houve pedido à Coordenadoria
Administrativa com vistas à Comissão Permanente de Licitação, sobrevindo
parecer pelo cabimento da contratação direta pela via da decretação de
inexigibilidade de licitação
[...]
E nesta ocasião o apelante Décio Coutinho, na qualidade de presidente do
e ordenador de despesas, autorizou a contratação direta da
INDEA/MT
empresa LK Editora, em razão da inexigibilidade de licitação.
[...]
Nessa perspectiva, a autorização de compra direta por inexigibilidade de
licitação dependeria do enquadramento em uma das situações previstas no rol
exemplificativo do
da
art. 25
Lei n. 8.666/1993.
Documento eletrônico VDA55516378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: 65faba23-d680-4bd8-a122-780d5ddea998

Em que pese os procedimentos administrativos ratificados e autorizados pelo
apelante Décio Coutinho terem sido pautados na singularidade de serviços da
empresa LK Editora e Comunicação, a própria instrução administrativa para a
hipótese de inexigibilidade do procedimento revelou-se falha e inconsistente.
Como se vê do próprio procedimento administrativo de 2006, havia outras
empresas capazes de realizar o serviço e produzir o mesmo material, o que
demonstra a inexistência de singularidade
exclusividade para a produção
e/ou
das cartilhas.
Somado a isso, no Relatório de Tomadas de Contas n. 12798-12006, conforme
constatado pela Equipe Técnica (id. 55500524, p. 61), esclareceu que "a
alegada exclusividade não está comprovada, por meio de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em "que se realiza a licitação (art.
25, I)" e que "não há comprovação de notória especialização (art. 25, II) e ou
que o trabalho desenvolvido por esta Editora era essencial e indiscutivelmente
o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato (§ 1o do art. 25)".
No relatório produzido pela Auditora Geral do Estado (id. 160875410, p. 87/88
) concluiu que não houve qualquer produção exclusiva em relação ao material
produzido
[...]
Em mesmo sentido, consoante fundamentação da sentença, na Ação Penal no
0015532-61.2007.8.11.0042, proposta em face do réu Décio Coutinho e de
Leon Enrique Kalinowski Oliveira, proprietário da empresa LK Editora e
Comércio de Bens Editoriais e Autorais LTDA – EPP, pelos mesmos fatos aqui
discutidos, o réu Décio Coutinho foi condenado com incurso nos artigos 89 c/c
§ 2o, da
consistente em
art. 84,
Lei no 8.666/93,
"dispensar ou inexigir licitação
fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade", equivalente ao atual
-E do
art. 337
Código Penal.
[...]
Do que se vê, o escorço fático-probatório demonstra que o apelante, enquanto
presidente do
atuou ao arrepio da lei, com o direcionamento da
INDEA/MT,
licitação para a contratação direta da empresa, com a suposta alegação de
conhecimento técnico singular da empresa para a confecção do material.
Todavia, restou demonstrado que o médico veterinário João Marcelo Brandini
Néspoli, servidor do
foi um dos responsáveis pela elaboração da
INDEA/MT,
parte técnica dos textos das cartilhas, além dos servidores Gustavo Alves de
Abreu, Marta Aparecida Furquim Cerqueira e Amandio Pires Júnior, conforme
constatado pelo próprio Tribunal de Contas (id. 55500530 – p.
).
111/138
Ainda, na oitiva da testemunha João Marcelo Brandini Néspoli constou que a
empresa LK Editora & Comunicação atuou na parte da metodologia da
Documento eletrônico VDA55516378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: 65faba23-d680-4bd8-a122-780d5ddea998

cartilha, isto é, a "organização da cartilha", bem como as fotos e a
diagramação.
Logo, apesar de a empresa ter sido contratada para a produção do material e
confecção do material, denota-se que a empresa não foi a responsável pelo
desenvolvimento do conteúdo técnico, realizando apenas diagramação do
conteúdo, bem como a ilustração e impressão, razão pela qual inexistiu
qualquer causa de inexigibilidade de licitação no material produzido.
Embora a parte apelante aduza que a sentença não levou em consideração o
laudo pericial, o qual concluiu que não havia empresas em Cuiabá aptas para
a confecção do manual, o juízo de origem fundamentou que "muito embora o
laudo pericial, elaborado por perita médica veterinária, não tenha sido
conclusivo quanto à exclusividade da empresa contratada, se limitando a
destacar a "qualidade" das cartilhas (Id. 55501560 – Pág.
), não é
209/210
relevante para o deslinde da questão posta em Juízo a qualidade do material ao
fim que se destinou".
Além disso, como já restou consignado anteriormente, a mera existência de
outras empresas capazes de produzir o mesmo material revela que existia a
viabilidade de competição no procedimento licitatório. Isso significa que, em
primeiro momento, não poderia haver a compra direta por inexigibilidade de
licitação e que somente poderia haver a dispensa caso posteriormente não
houvessem empresas interessadas após a publicação do edital, nos termos da
legislação licitatória.
Dito isso, resta incontroverso que houve o superfaturamento na produção do
material, que foi produzido em valores superiores ao de mercado da época
[...]
Nessa perspectiva, tem-se que a parte apelante sabidamente direcionou a
contratação direta da empresa, apesar de existirem diversos indícios da
existência de competição para a produção do material, bem como do fato de
que a produção do material já havia sido realizada pelo corpo técnico do
muito anteriormente, conforme autorização das diárias pelo
INDEA/MT
próprio presidente do instituto, o que demonstra o dolo específico, em razão da
atuação à margem da lei para beneficiar a empresa, bem como por ter
concorrido para a perda patrimonial efetiva.
Nesse contexto, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem,
tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o obstáculo previsto na Súmula n. 7/STJ.
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA55516378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: 65faba23-d680-4bd8-a122-780d5ddea998

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1.o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO
ÚNICO, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS
VERTENTES APRESENTADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCONFORMISMO. MERO RESULTADO CONTRÁRIO AOS INTERESSES
DA PARTE. VIOLAÇÃO DO
-C, I, DA LIA. CONDENAÇÃO PELO
ART. 17
VIII, DA LIA.
APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
ART. 10,
TEMA 1.199/STF.
REDACIONAIS DA
CONDUTA DOLOSA ESPECÍFICA.
LEI N. 14.230/2021.
EXISTÊNCIA. DANO EFETIVO AO ERÁRIO. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA
DE ATO ÍMPROBO. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
ARTS. 255 DO RISTJ E 1.029, § 1o, DO
INOBSERVÂNCIA.
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe foi
apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos indispensáveis,
embora de forma contrária ao entendimento do recorrente, elegendo
fundamentos diversos daqueles propostos na insurgência em seu convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou
qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de
declaração.
3. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo
Tribunal Federal firmou a seguinte tese (
:
Tema 1.199/STF) "1) É necessária a
comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de
improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a
presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade culposa do ato de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa
julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus
incidentes; 3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém
sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do
texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do
agente; 4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei".
4. Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do
precedente vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações
trazidas pela
às ações de improbidade cujos atos dolosos
Lei n. 14.320/2021
foram praticados na vigência do texto anterior da norma, desde que sem
condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime
prescricional.
Documento eletrônico VDA55516378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: 65faba23-d680-4bd8-a122-780d5ddea998

5. Com lastro no arcabouço dos autos, a instância a quo enveredou na análise
do elemento anímico da conduta do demandado, reconhecendo a existência
de dolo específico, calcado no efetivo prejuízo ao erário, motivo pelo qual foi
constatado o ato ímprobo na espécie.
6. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
7. A não observância dos requisitos dos artigos 255, parágrafo 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e 1.029, § 1o, do CPC/2015,
obsta o conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relatora Ministra Maria Thereza
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.471.411/SP
de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
7/5/2025,
grifos nossos.)

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55516378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: 65faba23-d680-4bd8-a122-780d5ddea998

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.765.086 / MT
Número Registro: 2024/0363345-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00124378920088110041 124378920088110041
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DÉCIO COUTINHO
ADVOGADOS : IVO SERGIO FERREIRA MENDES - MT008909
MAX MAGNO FERREIRA MENDES - MT008093
JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - MT012794
EBERSON FERREIRA MENDES - MT017884
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: LK EDITORA E COMERCIO DE BENS EDITORIAIS E AUTORAIS
LTDA
INTERES.
: MAURO CARLOS VIEIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DÉCIO COUTINHO
ADVOGADOS : IVO SERGIO FERREIRA MENDES - MT008909
Documento eletrônico VDA56426163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:27
Código de Controle do Documento: 50449a53-e850-4251-9099-9e00f8dc95c7

MAX MAGNO FERREIRA MENDES - MT008093
JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - MT012794
EBERSON FERREIRA MENDES - MT017884
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: LK EDITORA E COMERCIO DE BENS EDITORIAIS E AUTORAIS
LTDA
INTERES.
: MAURO CARLOS VIEIRA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:27
Código de Controle do Documento: 50449a53-e850-4251-9099-9e00f8dc95c7